Tribunal: TJPA
Processo: 0818637-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818637-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A. L. D. C.

REPRESENTANTE: ELBA MARIA SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. INTERESSE DE AGIR MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aurora Lameira de Carvalho, representando seu filho menor, contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que indeferiu pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a manifestação de interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção. O fundamento da decisão foi a contratação superveniente de plano de saúde privado (GEAP) durante o processo. A Agravante alega que a contratação foi motivada pela inércia do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) em cumprir liminar que determinava a prestação de tratamento multidisciplinar ao menor com TEA, vigente desde setembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de plano de saúde privado pela parte autora, diante do descumprimento da liminar, acarreta a perda superveniente do interesse de agir; (ii) estabelecer se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a execução das astreintes fixadas e não adimplidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do plano privado GEAP não configura renúncia ao direito pleiteado, mas medida de mitigação de danos adotada diante da omissão do ente público no cumprimento da decisão judicial.

A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC, quando impossível ou inútil sua execução específica, como no caso em que a prestação de saúde foi realizada pela família para evitar a desassistência do menor.

A conversão da obrigação de fazer em indenização visa reparar o dano causado pela inadimplência do ente público, sem necessidade de ação autônoma, por ser decorrência lógica do pedido principal.

A extinção do feito por suposta perda do objeto implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública e negativa de prestação jurisdicional quanto a danos já consolidados.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e sua exigibilidade independe da prestação ter se tornado inútil, sendo devida diante do descumprimento da decisão judicial durante sua vigência.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que as astreintes são devidas enquanto perdurar o descumprimento da ordem, devendo sua execução ser admitida mesmo após eventual perda de eficácia da medida liminar.

Subsiste o interesse de agir tanto para fins indenizatórios quanto para a execução da multa, devendo o feito prosseguir para apuração do quantum devido e reavaliação do valor da multa em fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação superveniente de plano de saúde privado por parte do autor, diante do descumprimento de decisão judicial, não acarreta perda do interesse de agir nem extingue o dever do ente público de ressarcir os valores despendidos.

A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando sua execução direta se torna impossível ou inócua em virtude da omissão do devedor.

A multa cominatória (astreintes) é devida mesmo que a obrigação principal tenha se tornado sem efeito, desde que tenha havido descumprimento da ordem judicial durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 499. CF/1988, art. 6º.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. L. D. C., representado por sua genitora, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança convertido em Procedimento Comum nº 0805242-82.2024.8.14.0006.

A decisão agravada indeferiu o pedido autoral de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e intimou a parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

O Juízo
a quo
fundamentou seu entendimento na suposta perda de objeto e falta de interesse de agir superveniente, em razão de a representante do menor ter contratado plano de saúde privado (GEAP) no curso da lide, o que, na visão do magistrado de piso, esvaziaria a necessidade da tutela jurisdicional em face do IASB.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a contratação do plano de saúde particular, ocorrida apenas em fevereiro de 2025, deu-se exclusivamente em virtude da inércia e do descumprimento reiterado da ordem judicial liminar pelo Agravado, que perdurou desde setembro de 2024.

Alega que a medida foi adotada em estado de necessidade para garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Defende a recorrente a plena aplicabilidade do artigo 499 do Código de Processo Civil, requerendo a conversão da tutela específica em perdas e danos para ressarcimento das despesas custeadas durante o período de inadimplência da autarquia municipal, bem como o prosseguimento da execução das
astreintes
fixadas e não pagas. Aduz que a extinção do feito premiaria o ente público pela sua própria torpeza e desídia no cumprimento das decisões judiciais.

O pedido de efeito suspensivo/tutela recursal foi analisado e deferido nesta instância, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e impedir a extinção prematura do feito na origem.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, mantendo-se silente quanto às alegações de descumprimento da ordem judicial.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, destacando a natureza indisponível do direito à saúde da criança e a necessidade de responsabilização do ente público pelos danos causados pela demora na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar se a contratação superveniente de plano de saúde privado pela parte autora, diante do descumprimento de liminar pelo ente público, acarreta a perda do interesse de agir ou se autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a execução da multa cominatória (
astreintes
).

A decisão agravada merece reforma integral. A interpretação conferida pelo Juízo de origem, no sentido de que a busca de uma alternativa privada pela família para garantir a saúde do menor ensejaria a extinção do processo, não se coaduna com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade da tutela.

A contratação do plano GEAP não configurou ato de mera liberalidade ou renúncia ao direito pleiteado, mas sim uma medida desesperada de mitigação de danos diante da recalcitrância do IASB em cumprir a ordem judicial vigente desde setembro de 2024.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a obrigação de fazer, quando se torna impossível ou inócua para o titular do direito em razão da demora ou desídia do devedor, pode e deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC:
"A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente"
.

No caso em tela, a tutela específica (prestação direta do serviço pelo IASB) tornou-se inútil para o período pretérito em que o menor ficou desassistido, mas subsiste o dever do Estado de reparar o prejuízo financeiro suportado pela família que, para não ver o tratamento interrompido, arcou com custos que eram de responsabilidade do ente público por força de decisão judicial.

Ignorar essa realidade e extinguir o processo sem resolução de mérito equivaleria a chancelar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiaria do seu próprio descumprimento, eximindo-se de custear o tratamento de saúde a que estava obrigada por força de lei e de decisão liminar.

A jurisprudência pátria rejeita tal conduta, prestigiando a boa-fé processual e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Ademais, a conversão em perdas e danos é medida de economia processual, permitindo que, nos mesmos autos, apure-se o
quantum
indenizatório referente aos meses em que a liminar foi descumprida e a família teve que custear o tratamento (ou o novo plano) com recursos próprios.

Não há necessidade de ajuizamento de ação autônoma, pois o pedido indenizatório é decorrência lógica e subsidiária do pedido principal de obrigação de fazer.

Outro ponto crucial refere-se à multa cominatória (
astreintes
). O fato de a parte autora ter contratado outro plano de saúde não apaga o ilícito processual cometido pelo IASB durante o período em que a liminar esteve vigente e foi ignorada. A multa diária tem natureza coercitiva e, uma vez incidida pelo descumprimento, incorpora-se ao patrimônio jurídico do credor.

O entendimento do STJ, firmado em sede de Recursos Repetitivos, é claro ao estabelecer que a cobrança da multa por descumprimento de decisão judicial independe do resultado final de "utilidade" da prestação original, desde que confirmada a obrigação do devedor.

A execução das astreintes visa punir o desrespeito à autoridade judiciária e compensar a parte pela espera indevida.

Portanto, subsiste o interesse de agir da Agravante sob dupla vertente: a natureza indenizatória (conversão da obrigação de fazer descumprida em perdas e danos materiais) e a natureza executória (cobrança da multa acumulada). A extinção do processo na origem representaria negativa de prestação jurisdicional sobre fatos jurídicos relevantes e danos concretos já consolidados.

Determina-se, assim, que o Juízo de origem proceda à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, limitando-se a apuração ao período em que houve o descumprimento comprovado até a data da efetiva cobertura pelo novo plano, além de processar a execução do valor referente à multa diária fixada, cujo teto e periodicidade deverão ser reavaliados pelo magistrado
a quo
em fase de cumprimento, se necessário, mas jamais suprimidos pela extinção da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a manutenção do interesse de agir e autorizando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499, CPC), bem como o regular prosseguimento do feito para apuração dos valores devidos a título de ressarcimento e execução das astreintes.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026